Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024190-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), CREUZA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 346.537.321-91 (AGRAVANTE), LETICIA FAGUNDES DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 024.745.671-35 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREUZA BARBOSA DO AMARAL contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0057489-64.2015.8.11.0041, determinou a penhora de valores financeiros e do imóvel de matrícula nº 39.815. A agravante sustenta que o imóvel penhorado é seu bem de família e que os valores bloqueados em conta bancária provêm de sua aposentadoria e de um empréstimo consignado, ambos destinados à sua subsistência e tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão envolve a análise da validade da penhora imposta sobre o imóvel e os valores bloqueados, à luz da alegação de impenhorabilidade fundamentada na Lei nº 8.009/90 (bem de família) e no art. 833, IV, do CPC (proventos de aposentadoria e valores necessários ao sustento e tratamento de saúde).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel como bem de família, a Lei nº 8.009/90 exige que o imóvel sirva de residência permanente para a entidade familiar. No entanto, a agravante não
apresentou provas suficientes de que o imóvel penhorado é sua residência habitual. A documentação nos autos, inclusive cédula de crédito bancário, aponta para um endereço diverso daquele do imóvel penhorado, o que desqualifica a alegação de impenhorabilidade.

Quanto aos valores bloqueados em conta bancária, ficou demonstrado que eles provêm da aposentadoria da agravante e de um empréstimo consignado destinado ao seu tratamento de saúde. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionadas pela lei, o que não se aplica ao caso concreto. Além disso, os valores destinados ao tratamento de saúde também estão protegidos pela impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Portanto, a penhora do imóvel deve ser mantida, dada a ausência de comprovação de seu uso como bem de família. No entanto, os valores bloqueados na conta bancária devem ser liberados, por se
tratar
de verbas impenhoráveis, sendo destinadas ao sustento e tratamento de saúde da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como residência habitual, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar tal condição. 2. Proventos de aposentadoria e valores destinados ao tratamento de saúde são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, art. 5º; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16/05/2017; STJ, REsp n. 1.860.120/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREUZA BARBOSA DO

AMARAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença n.º 0057489-64.2015.8.11.0041,
movido por

LETICIA

FAGUNDES DE OLIVEIRA ALCANTARA
,
determinou a penhora de valores financeiros e do imóvel de matrícula nº 39.815, registrado no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá

Para tanto, aduz agravante que sua aposentadoria é baixa e que sua renda não é suficiente para

fazer frente à execução, sem comprometer sua própria sobrevivência e a de seus familiares.

Alega que o imóvel objeto da penhora serve de residência para si e para a sua família, sendo,

portanto, abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.

Sustenta, ainda, que seja devolvido o valor penhorado de R$ 6.892,55
,
oriundo de um

empréstimo consignado em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento.

O pedido liminar de efeito
suspensiv
o
foi
parcialmente
deferido
(
I
d.
237161151
)
.

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
242991179
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da impenhorabilidade do imóvel da agravante e dos valores bloqueados em conta bancária, sob a alegação de que ambos estariam protegidos pela legislação, sendo o imóvel considerado bem de família e os valores oriundos de proventos de aposentadoria.

Sobre
a impenhorabilidade
do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990 exige que o imóvel sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.
A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para
a aplicação dessa proteção,
é indispensável
que o imóvel
em questão seja comprovadamente utilizado como residência permanente da entidade
familiar.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AGRAVANTE. Cumpria ao Agravante se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar que o imóvel é bem de família. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, o Agravante, na qualidade de devedor e executado, deixou de trazer qualquer prova capaz de enquadrar seu imóvel como sendo bem de família e nem mesmo há nos autos qualquer elemento apto a amparar o reconhecimento de ofício da sua impenhorabilidade em atenção à questão considerada de ordem pública. Vale dizer, não há nos autos originários
e também
neste instrumento qualquer elemento probatório capaz de amparar a alegação do Agravante. Desta forma, deve ser afastada a sua pretensão de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sob a ótica do bem de família. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2005197-04.2020.8.26.0000; Relator (a):Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

Na hipótese,
a agravante não trouxe aos autos provas concretas suficientes para demonstrar o efetivo uso do imóvel como residência familiar. Não foram juntados documentos que comprovassem de forma inequívoca que a agravante reside no imóvel
.

Pelo contrário, a cédula de crédito bancário anexada aos autos pela própria
agravante
indica que ela informou um endereço diverso daquele do imóvel penhorado
(Id.
159332790 - Pág. 2
– autos de origem)
. Esse documento contradiz a alegação da agravante de que o imóvel seria sua residência habitual.

Assim, e
m que pese o esforço da agravante em argumentar a respeito da impenhorabilidade, cabe destacar que o ônus da prova

é da parte que alega o direito.
Contudo
, a agravante não se desincumbiu de provar que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia principal e, por consequência, não preenche os requisitos da Lei 8.009/90 para ser considerado bem de família impenhorável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora –
Bem de família não configurado (artigo 1º, Lei 8.009/
90)–
Agravante não comprovou que reside no imóvel penhorado, tampouco indicou meio menos gravoso para satisfação do débito –Impenhorabilidade do imóvel não demonstrada
- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21200075520218260000 SP 2120007-55.2021.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 30/07/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Diante da ausência de provas que demonstrem de forma cabal o uso residencial do imóvel, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90.

Dessa forma, a penhora do imóvel deve ser mantida.

Quanto aos valores bloqueados
em conta bancária
,
a agravante alega
que
são
proventos de aposentadoria, o que lhes confere a proteção prevista no art. 833, IV do CPC.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (
REsp.
n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, no caso concreto, justificativas suficientes para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Dos documentos anexados aos autos, verifica-se que os valores bloqueados
se referem
, de fato, a proventos oriundos da aposentadoria da agravante. Essa quantia, por se destinar à sua subsistência, está protegida pela regra da impenhorabilidade, uma vez que não há qualquer exceção legal aplicável ao caso concreto.

No que diz respeito ao valor oriundo do empréstimo consignado, é cediço que
os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, é possível a proteção da impenhorabilidade mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor,
nos termos
do entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I – (...) IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
DJe
16/10/2018,
REPDJe
19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
29/5/2019; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
7/5/2020. V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI
- Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.
Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020. VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 14/9/2020.)

Na hipótese, verifica-se que a agravante comprovou que o valor do empréstimo realizado seria destinado ao seu tratamento de saúde, conforme recibo odontológico de Id.
159332787 - Pág. 1
.

Ademais
, foi determinada a penhora do
imóvel descrito na matrícula 39.815, pertencente à executada.

Desse modo, uma vez determinada a penhora imobiliária, não subsiste razão para a manutenção da penhora sobre o montante derivado do recebimento do empréstimo, imprescindível para o tratamento de saúde da devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PENHORA ONLINE DE VALORES EM CONTA CORRENTE DESTINADOS AO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ART 833, INCISO IV DO CPC/15. \n1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido do executado, ora agravante, consistente na liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária em favor do executado no montante de R$61.011,25(...).\n2) Nos termos do disposto no art. 833, IV, do NCPC, e à luz dos direitos e garantias constitucionais, considera-se impenhorável a verba que tem como destino o tratamento de saúde do devedor. Nesse sentido, o bloqueio de valores que se destinam à saúde do devedor implica, em violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CF/88, bem como afronta ao direito fundamental à saúde, elencado no artigo 6º, igualmente da Constituição.\n3) Conforme farta documentação acostada aos autos, verifica-se que o agravante após amputação da perna direita, em razão de obstrução por embolia arterial teve indicação de prótese para sua deambulação - evento 32 ATEST. MED. 3. Vislumbra-se, ainda que, efetivamente o agravante efetivou empréstimo junto ao Banrisul no montante de R$62.018,11(...) a fim de adquirir a referida prótese (evento 47 CONTR2), no entanto tal valor restou bloqueado na íntegra para satisfação da dívida em que o agravante figura como executado, impossibilitando-o de realizar o procedimento cirúrgico em questão.\n4) Com efeito, não se desconhece que, consoante o disposto no art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, no entanto, no mesmo diploma legal, especificamente, no art. 805, há expressa disposição do princípio da menor onerosidade, o qual dispõe que, quando houver outros meios de promover a execução, o juiz determine que ocorra pelo meio menos gravoso para o devedor.\n5) Assim, considerando a documentação apresentada, bem como o atual estado de saúde do executado e diante da constatação de que efetivamente o valor bloqueado adveio de empréstimo realizado pelo agravante e que constitui a soma de todas as verbas encontradas nas contas bancárias do
devedor, as quais eram destinadas para a realização de um procedimento cirúrgico, tem-se que restou caracterizada a essencialidade da verba objeto da constrição, o que autoriza a sua liberação.\
nAGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO
(TJ-RS - AI: 50692119620218217000 RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA CORRENTE DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Com fundamento no artigo 833, IV, do NCPC, e à luz dos direitos e garantias constitucionais, reputa-se impenhorável a verba que tem como destino o tratamento de saúde do devedor. Nesse sentido, o bloqueio de valores que se destinam à saúde do devedor implica, em última análise, violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CF/88, bem como afronta ao direito fundamental à saúde, elencado no artigo 6º, igualmente da Constituição. Agravo de instrumento provido.

Por esses fundamentos,
reconheço a impenhorabilidade dos
valores
bloqueados
na conta da agravante
.

Pelo exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para
reformar a decisão agravada e, com isso,
r
econhecer a impenhorabilidade dos
valores b
loqueados
na conta da agravante
,
determinando a sua liberação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024